Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731412-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ARQUILINO PEREIRA DA SILVA DESPACHO Verifica-se que após a manifestação do órgão do Ministério Público (id. 63143407), noticiou-se o falecimento do agravado-autor Arquilino Pereira da Silva, e requereu-se o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso (id. 63230586, certidão de óbito – id. 63230587). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, diante do noticiado falecimento do autor em relação ao qual a r. decisão agravada deferiu a antecipação da tutela para o fornecimento pelo agravante dos serviços de tratamento em regime domiciliar – home care. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora